Tribunal: STM
Processo: 7000261-18.2021.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE NÃO

CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO STATUS LIBERTATIS. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE

AUTORIA. TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.

CONCESSÃO DA ORDEM. DECISÃO POR MAIORIA.

O processo penal deve guardar conformidade com a Constituição Federal, de maneira que a sua

aplicação permita a busca de uma verdade processualmente válida e a preservação do princípio

da ampla defesa contra abusos ao status libertatis. O habeas corpus é ação constitucional

adequada à salvaguarda da liberdade que corre risco de ser afrontada mediante a propositura

de ação penal que se mostre prejudicial ao exercício da ampla defesa. Preliminar de não

conhecimento rejeitada. Decisão unânime.

Justa causa analisada pelo juízo de primeiro grau, como legalmente exigido e de praxe, não

havendo que se cogitar a ocorrência de supressão de instância. Preliminar rejeitada. Decisão

majoritária.

O paciente impetrou writ alegando ter sido envolvido em suposto esquema de procedimentos

ilícitos perpetrado no âmbito de convênio, apenas pelo fato de ter exercido, à época, a função

de secretário-geral de uma Fundação.

Alegou o impetrante não haver, nos autos da APM, qualquer fato ou indícios mínimos de autoria

e de materialidade contra o paciente, faltando a justa causa necessária ao recebimento da

Denúncia.

Em habeas corpus não se admite examinar o acervo probatório, pelo que a análise da justa

causa, para fins de possibilitar o seguimento à ação penal, deve restringir-se à existência de

indícios de autoria e de materialidade, ainda que precários.

É cediço que a "teoria do domínio do fato" não pode ser utilizada como solução para a ausência

de indícios de prática criminosa, devendo ser interpretada como um instrumento para restringir

o conceito de autor, evitando-se, com isso, imputar a alguém a prática de conduta delitiva

unicamente em razão do cargo que ocupa. Obsta-se, dessa forma, a adoção da responsabilidade

objetiva no âmbito do direito penal.

Não se evidenciou, nos autos, qualquer indício de prática criminosa ou movimentação bancária

irregular por parte do paciente, a despeito do longo período analisado.

In casu, as especificidades do órgão no qual o paciente exercia suas funções, sua atuação em

conformidade com as exigências que o cargo que ocupava exigia e a total ausência de

demonstração de dolo são situações que o diferenciam dos demais acusados; aptas para isentá-

lo de qualquer prática criminosa.

Exordial na qual o Parquet Milicien não descreveu a conduta perpetrada pelo paciente de forma

apta a demonstrar a existência de indícios mínimos de autoria. Consequentemente, inexiste

justa causa para prosseguimento da Ação Penal.

Ordem conhecida por unanimidade e concedida por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000261-18.2021.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: ANTÔNIO CARLOS GUELFI
ADVOGADO: JOÃO ALDORI DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB: RS64154)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 1ª
CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - RIO DE JANEIRO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
14/06/2021 a 17/06/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar arguida pelo Ministério Público Militar, de não conhecimento do
habeas corpus, por ausência de afronta ao status libertatis do Paciente Cel
Refm Ex ANTÔNIO CARLOS GUELFI; por maioria, rejeitou a preliminar arguida
pelo Ministério Público Militar, de ocorrência de supressão de instância, contra o
voto do Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, que não conhecia da preliminar
suscitada, nos termos do § 3° do art. 81 do RISTM. Em seguida, no mérito, por
unanimidade, conheceu e, por maioria, concedeu a ordem, para trancar a
Ação Penal nº 7000178-74.2018.7.01.0001, com relação ao paciente, Coronel
Reformado (Cel Refm) do Exército ANTÔNIO CARLOS GUELFI, nos termos do voto
da Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Os
Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA denegavam a Ordem, por ausência de amparo legal.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e CARLOS
VUYK DE AQUINO.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA fará declaração de voto quanto à
preliminar.
O Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ fará declaração de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 20/08/2021 20:54:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213bfbeb0e
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000261-18.2021.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
PACIENTE: ANTÔNIO CARLOS GUELFI, CEL R1 EX.
IMPETRADO: EXMO. SR. JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 1ª
CJM.
IMPETRANTE: DR. JOÃO ALDORI DE OLIVEIRA JUNIOR.

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO STATUS LIBERTATIS. REJEIÇÃO. PRELIMINAR
DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS
DE AUTORIA. TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
CONCESSÃO DA ORDEM. DECISÃO POR MAIORIA.
O processo penal deve guardar conformidade com a Constituição Federal, de maneira que
a sua aplicação permita a busca de uma verdade processualmente válida e a preservação
do princípio da ampla defesa contra abusos ao status libertatis. O habeas corpus é ação
constitucional adequada à salvaguarda da liberdade que corre risco de ser afrontada
mediante a propositura de ação penal que se mostre prejudicial ao exercício da ampla
defesa. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Decisão unânime.
Justa causa analisada pelo juízo de primeiro grau, como legalmente exigido e de praxe,
não havendo que se cogitar a ocorrência de supressão de instância. Preliminar rejeitada.
Decisão majoritária.
O paciente impetrou writ alegando ter sido envolvido em suposto esquema de
procedimentos ilícitos perpetrado no âmbito de convênio, apenas pelo fato de ter
exercido, à época, a função de secretário-geral de uma Fundação.
Alegou o impetrante não haver, nos autos da APM, qualquer fato ou indícios mínimos de
autoria e de materialidade contra o paciente, faltando a justa causa necessária ao
recebimento da Denúncia.
Em habeas corpus não se admite examinar o acervo probatório, pelo que a análise da
justa causa, para fins de possibilitar o seguimento à ação penal, deve restringir-se à
existência de indícios de autoria e de materialidade, ainda que precários.
É cediço que a "teoria do domínio do fato" não pode ser utilizada como solução para a
ausência de indícios de prática criminosa, devendo ser interpretada como um
instrumento para restringir o conceito de autor, evitando-se, com isso, imputar a alguém
a prática de conduta delitiva unicamente em razão do cargo que ocupa. Obsta-se, dessa
forma, a adoção da responsabilidade objetiva no âmbito do direito penal.
Não se evidenciou, nos autos, qualquer indício de prática criminosa ou movimentação
bancária irregular por parte do paciente, a despeito do longo período analisado.
In casu, as especificidades do órgão no qual o paciente exercia suas funções, sua atuação
em conformidade com as exigências que o cargo que ocupava exigia e a total ausência
de demonstração de dolo são situações que o diferenciam dos demais acusados; aptas

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 20/08/2021 20:54:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213bfbeb0e
para isentá-lo de qualquer prática criminosa.
Exordial na qual o Parquet Milicien não descreveu a conduta perpetrada pelo paciente de
forma apta a demonstrar a existência de indícios mínimos de autoria. Consequentemente,
inexiste justa causa para prosseguimento da Ação Penal.
Ordem conhecida por unanimidade e concedida por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar arguida pelo
Ministério Público Militar, de não conhecimento do habeas corpus, por ausência de afronta ao status
libertatis do paciente Cel Refm Ex ANTÔNIO CARLOS GUELFI; e por maioria, em rejeitar a preliminar
arguida pelo Ministério Público Militar, de ocorrência de supressão de instância e, no mérito, por
unanimidade, em conhecer e, por maioria, em conceder a ordem, para trancar a Ação Penal nº 7000178-
74.2018.7.01.0001, com relação ao paciente, Cel Refm Ex ANTÔNIO CARLOS GUELFI.
Brasília, 17 de junho de 2021.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. João Aldori de Oliveira Junior, em favor do Coronel R1 do
Exército ANTÔNIO CARLOS GUELFI, sendo apontada como autoridade coatora o MM. Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM).
Aduziu ter sido imputada ao paciente a prática dos seguintes delitos: art. 320 do Código Penal Militar
(CPM) - violação de dever funcional com o fim de lucro - e art. 251, caput, do CPM - estelionato.
Asseverou o impetrante que o paciente é Coronel Reformado, septuagenário e sem máculas em sua
extensa folha de serviços prestados ao Exército Brasileiro e que "foi envolvido em suposto esquema de
procedimentos ilícitos perpetrado no âmbito do convênio DNIT/CENTRAN apenas pelo fato de ter exercido,
à época, a função de secretário-geral da Fundação Roberto Trompowsky Leitão de Almeida, doravante
denominada apenas Fundação Trompowsky (FT).".
Alegou o MPM na exordial acusatória que, in litteris:
"O QUINTO, SEXTO e SÉTIMO denunciados - Coronel R1 ROBERTO AIEX, Cel R1
ANTÔNIO CARLOS GUELFI e GILBERTO LIMA DE FREITAS, com as condutas
supradescritas, perpetradas no período de setembro de 2005 a dezembro de
2010, quando exerciam respectivamente as funções de Secretários Geral e
Diretor Administrativo das Fundações RICARDO FRANCO, TROMPOWSKY e 810 RIO,
também concorreram para a efetiva participação dessas fundações nos
aludidos certames licitatórios, eis que, ao tomarem conhecimento da
empreitada criminosa que seria implementada pelos codenunciados (Cel DIAS e
Maj WASHINGTON), com a participação dos sócios das empresas de fachada

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 20/08/2021 20:54:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213bfbeb0e
(MARCELO CAVALHEIRO, EDSON LOUSA FILHO e CLÁUDIO MARCELO DA SILVA),
aceitaram participar do esquema, eis que forjaram os procedimentos de
dispensa de licitação do DEC, assim como fraudaram os contratos decorrentes,
por meio de apresentação de propostas de preço ideologicamente falsas, eis
que não possuíam capacidade técnica para a prestação de serviços em
engenharia de transportes, assim como os valores eram superfaturados, da
subcontratação de empresas de fachada, sendo que, em alguns casos com
termos de contrato fictícios, e pela emissão de notas fiscais ideologicamente
falsas, as quais foram atestadas ilicitamente pelos integrantes do CENTRAN e
encaminhadas à Administração Militar, a qual induzida em erro, indevidamente
efetuou os pagamentos, mediante emissão de 345 (trezentos e quarenta e
cinco) ordens bancárias, em favor das aludidas fundações sediadas nesta
capital sendo certo que grande parte desses recursos foram destinados às
empresas de fachada e outros efetivamente não foram utilizados no objeto dos
contratos, pelo que obtiveram vantagens ilícitas, tudo em detrimento da
administração castrense, pelo que incorreram nos seguintes crimes: Art. 320 do CPM
(violação do dever funcional com o fim de lucro), respectivamente por 29, 25 e 17 vezes
(5°, 6° e 7° denunciados), em continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal
Brasileiro, c/c art. 53, do CPM; e, na forma do artigo 79, no artigo 251, §3°, do CPM
(estelionato), respectivamente por 116 vezes (5° denunciado), por 115 vezes (6°
denunciado) e por 110 vezes (7° denunciado), em continuidade delitiva, na forma do art.
71 do Código Penal Brasileiro, c/c art. 53, do referido Diploma Repressivo Castrense;".
(Grifo nosso)

Em defesa do Coronel ANTÔNIO CARLOS GUELFI, sustentou o impetrante "que nenhuma dessas
afirmações do MPM procede, não havendo nos autos da APM qualquer fato, por mínimo que seja, que leve
a tal absurdo e fantasioso entendimento, inexistindo indícios mínimos de autoria e de materialidade". Por
isso, faltaria a justa causa necessária ao recebimento da Denúncia.
O ilustre Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM prestou informações por meio
do Ofício nº 2175198, de 29/4/2021, dentre as quais que a exordial foi recebida mediante Decisão
proferida em 3/6/2018.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Dra. Hermínia
Celia Raymundo, manifestou-se pelo não conhecimento do writ por ausência de afronta ao status
libertatis do paciente, bem como em razão do exame da matéria configurar supressão de instância. No
mérito, entendeu pela denegação da Ordem, uma vez que presente a justa causa.
É o Relatório

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS POR AUSÊNCIA DE AFRONTA AO
STATUS LIBERTATIS DO PACIENTE

Em preliminar, a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar sustentou que o writ não deve ser conhecido
porque o caso não diz respeito a afronta ao status libertatis do paciente.
Não lhe assiste razão.
Cediço que a utilização do habeas corpus como via de trancamento de processo-crime é medida de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 20/08/2021 20:54:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213bfbeb0e
exceção, admissível quando, sem a necessidade de analisar o arcabouço probatório ou no exame dos
fatos, for evidente a atipicidade, a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, a presença
de excludentes de ilicitude ou a extinção da punibilidade.
In casu, o pedido baseia-se na ausência de justa causa por não haver nos autos da APM "qualquer fato,
por mínimo que seja, que leve a tal absurdo e fantasioso entendimento, inexistindo indícios mínimos de
autoria e de materialidade.".
Sobre a questão, trago à baila excerto de julgado do STJ no qual decidiu-se pelo trancamento de ação
penal por ausência de justa causa. Veja-se:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. PICHAÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA
REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO
PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. ELEMENTO INFORMATIVO INSUFICIENTE PARA
CONFIGURAR INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
TRANCAMENTO DO PROCESSO. EXCEPCIONALIDADE EVIDENCIADA. RECURSO EM HABEAS
CORPUS PROVIDO.
1. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior, o trancamento do
processo no âmbito de habeas corpus é medida excepcional, somente cabível
quando demonstrada, de maneira inequívoca, a absoluta ausência de provas da
materialidade do crime e de indícios de autoria, a atipicidade da conduta ou a
existência de causa extintiva da punibilidade. Ademais, dada a
excepcionalidade do trancamento do processo em habeas corpus, é necessário
que o alegado constrangimento ilegal seja manifesto, perceptível primus ictus
oculi.
2. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n.
598.886/SC, realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a
fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o disposto no referido artigo
constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual
descumprimento dos requisitos formais ali previstos. Na ocasião, foram apresentadas as
seguintes conclusões: 2.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento
previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia
mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 2.2) À
vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do
procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da
pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se
confirmado o reconhecimento em juízo; 2.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato
de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem
como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que
não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 2.4) O
reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par
de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como
etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como
prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.
3. No caso, a recorrente foi denunciada com base tão somente em reconhecimento
fotográfico extrajudicial, realizado em desconformidade ao modelo legal, a partir de
imagens de câmera de segurança - em que aparece a suspeita a metros de distância e
sem visão frontal - e sem possibilidade de exata percepção da fisionomia da autora da
conduta criminosa.
4. A autoridade policial não exibiu à testemunha outras fotografias de indivíduos com
características semelhantes às da recorrente. Em nenhum momento, houve qualquer

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 20/08/2021 20:54:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213bfbeb0e
tentativa de realizar o reconhecimento pessoal da acusada, nos moldes do art. 226 do
CPP.
Ademais, não houve flagrante delito, tampouco foi a recorrente localizada na posse de
qualquer instrumento ou objeto que indicassem ser ela a autora da infração, de maneira
que o reconhecimento fotográfico, como único elemento indicativo de autoria e fruto de
uma singela pesquisa na rede social Facebook, realizada pela parte interessada, não
constitui indícios suficientes de autoria para fins de justificar a deflagração da ação penal.
5. Ademais, não houve preocupação estatal em confirmar ou refutar evidências, trazidas
pela defesa ainda na fase inquisitorial, sobre ser fisicamente impossível que a mulher que
aparecera nas gravações da câmera de segurança fosse a recorrente, por estar em local
diverso no momento em que perpetrado o fato delituoso.
6 . Ao Ministério Público, como fiscal do direito (custos iuris), compromissado
com a verdade, cabe velar pela higidez e fidelidade da investigação aos fatos
sob apuração, de sorte a dever, antes de promover a ação penal - que não pode
ser uma mera aposta no êxito da acusação - diligenciar para o esclarecimento
de fatos e circunstâncias que possam interessar ao investigado, ao propósito
de evitar acusações infundadas. Vale dizer, do Ministério Público se espera um
comportamento processual que não se afaste do indispensável compromisso
com a verdade, o que constitui, na essência, a desejada objetividade de sua
atuação.
7. Sob a égide de um processo penal de cariz garantista - o que nada mais
significa do que concebê-lo como atividade estatal sujeita a permanente
avaliação de sua conformidade à Constituição da República ("O direito
processual penal não é outra coisa senão Direito constitucional aplicado", dizia-
o W. Hassemer) - busca-se uma verdade processualmente válida, em que a
reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincula a regras precisas,
que assegurem às partes maior controle sobre a atividade jurisdicional e
mediante standards probatórios que garantam ao jurisdicionado alguma
segurança contra incursões abusivas em sua esfera de liberdade.
8. Recurso em habeas corpus provido, a fim de determinar o trancamento do
Processo n. 0002804-78.2018.8.26.0011, da 1ª Vara Criminal do Foro Regional de
Pinheiros - SP, sem prejuízo de que outra acusação seja formalizada, dessa vez com
observância aos requisitos legais. (Grifei)
(RHC 139.037/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
13/4/2021, DJe 20/4/2021)
Portanto, não há que se falar em não conhecimento do Habeas Corpus por ausência de afronta ao status
libertatis do paciente. Rejeito, pois, a preliminar suscitada pelo MPM.

PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA SUSCITADA PELO MPM

Sustentou ainda o MPM que, in litteris:
"(...) diante da ausência de prévia manifestação da instância de piso sobre a questão da
ausência de justa causa, tema da vertente impetração, exsurge clara supressão de
instância, caso essa Corte analise antecipadamente tal matéria no vertente writ antes da
apreciação daquele juiz natural de primeiro grau.".
A alegação não merece guarida.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 20/08/2021 20:54:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213bfbeb0e
O art. 77 do CPPM prevê os requisitos necessários para o oferecimento da Denúncia. In litteris:
Art. 77. A denúncia conterá:
a) a designação do juiz a que se dirigir;
b) o nome, idade, profissão e residência do acusado, ou esclarecimentos pelos quais
possa ser qualificado;
c) o tempo e o lugar do crime;
d) a qualificação do ofendido e a designação da pessoa jurídica ou instituição
prejudicada ou atingida, sempre que possível;
e) a exposição do fato criminoso, com tôdas as suas circunstâncias;
f) as razões de convicção ou presunção da delinqüência;
g) a classificação do crime;
h) o rol das testemunhas, em número não superior a seis, com a indicação da sua
profissão e residência; e o das informantes com a mesma indicação.
No dispositivo seguinte, consta como um dos motivos para a rejeição de denúncia a inexistência dos
requisitos expressos no artigo anterior.
Ainda com base em norma legal, da leitura do art. 395, inciso II, do CPP, se extrai ser a justa causa
condição da ação, verdadeiro fumus boni iuris (fumus comissi delicti) exigido para o exercício da ação
penal e, por tal razão, objeto de análise quando do recebimento da denúncia.
In specie, a Decisão que recebeu a Denúncia considerou que esta encontrava-se "revestida das
formalidades legais previstas nos Art. 30 e 77 do Código de Processo Penal Militar.".
Verifica-se, portanto, que a questão relativa à justa causa foi analisada pelo juízo de primeiro grau, como
legalmente exigido e de praxe, razão porque não há que se cogitar a ocorrência de supressão de
instância.
Rejeito, pois, a preliminar.

MÉRITO

No mérito, entendo assistir razão à Defesa.
Da mera leitura da exordial acusatória, sem adentrar em qualquer outra análise, fática ou jurídica mais
aprofundada, é possível extrair que nenhuma das condutas criminosas descritas pelo MPM foi atribuída ao
Coronel ANTÔNIO CARLOS GUELFI, atendo-se o Órgão Ministerial a aduzir que o paciente acatou as
práticas delitivas de outros réus ao saber da existência delas, sem, contudo, mencionar como ele tomou
conhecimento do crime.
Na realidade, deduziu que o militar sabia de tudo o que se passava no CENTRAN, órgão com sede em
local diverso daquele onde exercia suas funções, pelo simples fato dele ser o Secretário-Geral da
Fundação TROMPOWSKY à época dos fatos.
A título de esclarecimento, merecem atenção as condutas descritas na exordial, em especial, o parágrafo
relativo ao paciente e a mais dois outros militares, também Secretário e Diretor-Geral de Fundações.
Da leitura, observa-se claramente que, sem qualquer justificativa, as práticas não foram atribuídas
diretamente ao paciente e demais secretários, mas, estranhamente elastecidas ao Cel ANTÔNIO CARLOS
GUELFI, sob o simplório argumento de que ele deveria ter conhecimento dos ilícitos cometidos por
denunciados que foram considerados pelo próprio MPM, como sendo os líderes da empreitada criminosa.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 20/08/2021 20:54:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213bfbeb0e
E esta foi a razão pela qual o MPM o denunciou, por considerar ter o Cel ANTÔNIO CARLOS GUELFI anuído
com o agir ilícito perpetrado por outrem, sem apontar ou discriminar a sua atuação.
Da leitura da peça inaugural observa-se que o Parquet Milicien não alegou que o paciente forjou
procedimentos de dispensa licitatória, ou fraudou contratos, ou superfaturou valores para a contratação
de empresas de fachada, ou emitiu notas fiscais falsas ou as atestou de forma inidônea. Não descreveu,
portanto, qualquer prática criminosa, inclusive, no que tange à forma como ele tomou conhecimento das
ilicitudes, simplesmente deduziu, pelo cargo que ocupava à época, que ele seria sabedor e as havia
acatado. Suas conclusões basearam-se, pura e simplesmente, no domínio do fato, sobre o qual me
reportarei adiante.
Ao tipificá-lo como incurso na prática dos delitos constantes dos arts. 320 (violação do dever funcional) e
251, § 3º (estelionato), ambos do CPM, sem ao menos descrever como ocorreu a violação do dever
funcional, a obtenção da vantagem pessoal, o induzimento e a manutenção de alguém em erro, sem
discriminar o artifício, ardil ou meio fraudulento utilizado pelo acusado para obter vantagem ilícita e sem
apresentar indícios mínimos de autoria ou dolo, o MPM promoveu Ação Penal carecedora da justa causa
necessária ao seu prosseguimento. Veja-se:
À fl. 7 da Denúncia, afirmou o Parquet Castrense que as aludidas fundações não tinham capacidade
técnica para prestar assessoramento em consultoria de transportes, razão pela qual subcontrataram os
serviços, notadamente, com 14 (quatorze) empresas de fachada, todas ligadas a outros quatro
denunciados, em conluio com a coordenação do CENTRAN, apresentando propostas de preços
superfaturados, quando, na realidade, os serviços tinham custos muito inferiores ao que foi pactuado.
Inicialmente, cumpre esclarecer que o CENTRAN - Centro de Excelência em Engenharia e Transporte -, foi
criado pela Portaria Interministerial nº 407/2005 MD/MT, com o objetivo de atuar como catalizador de
uma rede de entidades associadas de transportes, de interesse das esferas pública e privada, bem como
atividades correlatas.
A mesma portaria dispõe que o CENTRAN era composto por um Conselho Gestor, um Conselho Técnico-
Científico e uma Secretaria Executiva e, em seu art. 12, inciso II, previu que o Instituto Militar de
Engenharia - IME, figuraria como base de sustentação do Centro de Excelência, sendo que:
"Art. 11. São organizações executoras das atividades do CENTRAN:
(...)
IV - Entidades Públicas ou Privadas, mediante a celebração de instrumentos jurídico-legais
específicos.
Art. 12. O CENTRAN disporá das seguintes bases de sustentação:
(...)
V - Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, criado em 1996 pelo Governo Federal;
VI - Universidades e Centros de Pesquisa;
(...)
IX - Redes Cooperativas de Pesquisa;
X - Núcleos de Excelência;
XI - Programas federais e estaduais de incentivo à tecnologia;
XII - Empresas com sucesso na pesquisa tecnológica ou no seu incentivo;
XIII - Empresas privadas com interesse em pesquisas específicas.
Art. 13. Atendendo ao interesse e à conveniência dos partícipes principais do CENTRAN
(DNIT, SCT e DEC) poderão ser admitidas novas parcerias, desde que voltadas às

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 20/08/2021 20:54:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213bfbeb0e
pesquisas específicas, em razão de notória especialização, ou da disponibilidade de
informações e dados julgados importantes para o CENTRAN.
Já a Lei n
o 8.958, de 20/12/1994, que dispõe sobre as relações entre as instituições federais de ensino
superior e de pesquisa científica e tecnológica e as fundações de apoio e dá outras providências, prevê
que:
"Art. 1
o As Instituições Federais de Ensino Superior - IFES e as demais Instituições
Científicas e Tecnológicas - ICTs, de que trata a Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004,
poderão celebrar convênios e contratos, nos termos do inciso XIII do caput do art. 24 da
Lei n
o 8.666, de 21 de junho de 1993, por prazo determinado, com fundações instituídas
com a finalidade de apoiar projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento
institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação, inclusive na gestão
administrativa e financeira necessária à execução desses projetos.".
(...)
Art. 1
o-B. As organizações sociais e entidades privadas poderão realizar convênios e
contratos, por prazo determinado, com as fundações de apoio, com a finalidade de dar
apoio às IFES e às demais ICTs, inclusive na gestão administrativa e financeira dos
projetos mencionados no caput do art. 1
o, com a anuência expressa das instituições
apoiadas.".
Nesse conspecto, a Fundação Roberto Trompowsky Leitão de Almeida, pessoa jurídica de direito privado,
foi constituída como fundação de apoio ao Departamento de Ensino e Pesquisa do Comando do Exército -
DEP, de maneira que, consoante se observa das previsões constantes dos artigos supracitados, a sua
utilização para a prestação de serviços técnicos, científicos e/ou tecnológicos ao CENTRAN encontrava
previsão normativa, de maneira que a dispensa de licitação para a contratação desta, nada mais foi do
que uma forma de viabilizar o já normatizado.
Aliás, o próprio Ministério Público Militar citou na Denúncia, na nota de rodapé nº 29, considerações feitas
pelo Encarregado do IPM, Gen Bda Wagner Oliveira Gonçalves, no seguinte sentido:
"o modo de operação do CETRAN, conduzido pelo Coronel Dias e pelo Major Washington
, a flexibilidade de atuação permitida pela contratação das fundações e, o uso
de empresas de consultoria, a crescente demanda de projetos com tecnologia
de ponta dos órgãos do Governo Federal por força de recursos disponíveis no
Governo Federal, por força do período de grande Desenvolvimento econômico e
do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) somado ao respeito e
credibilidade que o nome "Exército Brasileiro", ofereceram as condições
favoráveis para se estruturar um esquema fraudulento de desvio de recursos.
Conforme o Relatório de Diligências realizadas no DEC/CENTRAN no período de 2005 a
2009 o CENTRAN administrou R$ 314.032,249,00 (trezentos e quatorze milhões, trinta e
dois mil, duzentos e quarenta e nove reais). Presume-se que parte desse recurso tenha
sido desviado.".

E é em razão desta situação que não merece guarida a alegativa do MPM de que a Fundação Roberto
Trompowsky não tinha capacidade técnica para prestar assessoramento em consultoria de transportes,
razão pela qual subcontratava os serviços, uma vez que constituída como fundação de apoio ao Exército,
exatamente, com o intuito de viabilizar a contratação de profissionais especializados ou empresas.
Ademais, ainda que verdadeira a alegativa de faltar capacidade à Fundação Roberto Trompowsky, a
irregularidade não pode ser atribuída ao paciente, na medida em que não foi ele o responsável pela
constituição do órgão como entidade apoiadora da Força, nem, tampouco, detinha qualquer ingerência
sobre o seu objeto e a sua forma de atuação.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 20/08/2021 20:54:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213bfbeb0e
Ora, se houve a contratação de empresas de fachada formadas por parentes dos principais acusados,
gestores do próprio CENTRAN, sendo estas por eles indicadas, responsáveis que eram pela escolha dos
projetos a serem desenvolvidos e pela aprovação dos setores jurídico e técnico do Departamento de
Engenharia e Construção-DEC, não há como imputar o conhecimento de tais atos ao paciente, sobretudo
por ele não participar de qualquer ato referente à escolha, aprovação de contratação, ateste de
prestação de serviço; certo que figurava, tão só, como Secretário da Fundação, e dita contratação
possuía previsão normativa, por consequência, revestia-se de aparente legalidade.
Se a Fundação Roberto Trompowsky e as demais entidades fundacionais fossem contratadas para a
prestação de serviços para os quais não eram capacitadas, a despeito de criadas ou constituídas para tal
função, os principais responsáveis pela ilegalidade seriam seus dirigentes, e não os Secretários, porque
permitiram o funcionamento e a utilização do órgão sem ter a devida qualificação.
E nesse conspecto, levando-se em conta a Portaria interministerial nº 407/2005, é possível concluir que
era plenamente justificada a dispensa de licitação para a contratação da Fundação Trompowsky.
Demais disso, também não há na inicial qualquer indício de que o paciente teve algum proveito ou
buscou beneficiar alguém com a contratação de empresas de fachada. Daí, apesar do grande número de
documentos juntados aos autos, inexiste indicação de que algum deles se mostrou apto a fazer prova em
seu desfavor ou que se prestasse minimamente a informar seu envolvimento nas fraudes praticadas no
âmbito do CENTRAN.
Cediço que em sede de habeas corpus não se admite adentrar no exame do acervo probatório, pelo que a
análise da justa causa para fins de possibilitar o seguimento à ação penal, deve restringir-se à existência
de indícios de autoria e materialidade, ainda que precários.
A despeito de não se exigir narrativa minuciosa da atuação do réu, inolvidável dever a exordial acusatória
descrever o fato criminoso e suas circunstâncias, de modo a possibilitar o estabelecimento, mesmo
diminuto, entre o crime relatado e o agente imputado.
No presente habeas, apesar da Denúncia revelar fortes indícios da prática de fraude em detrimento da
Administração Pública, a conduta descrita não diz respeito ao paciente, a quem, diga-se de passagem,
nenhuma ação foi atribuída, somente especulações sobre ser ele sabedor dos agravos perpetrados pelos
demais denunciados.
A propósito, sequer foi explicado ou demonstrado o motivo que levou o Ministério Público Militar ao
entendimento de que ele possuía sabença de as empresas contratadas serem de fachada.
O que restou evidenciado é elas pertencerem a familiares e conhecidos dos outros acusados. E sobre este
ponto, também, não demonstrou, ainda que precariamente, o Parquet Milicien ter o Cel ANTÔNIO CARLOS
GUELFI qualquer ligação com eles, mesmo profissional, que lhe autorizasse conhecer a existência de
ilicitude nas contratações realizadas pela Fundação. Tal entendimento é corroborado por tais acordos
receberem o aval dos setores jurídicos e técnicos do Departamento de Engenharia e Construção - DEC, de
onde já vinham confeccionados para a assinatura do Presidente da Fundação em comento.
Anote-se que, em seu parecer (evento 13), a Subprocuradora Geral Dra. Hermínia Celia Raymundo não
descreveu nem acrescentou qualquer fato que pudesse ser atribuído ao paciente.
Indago, pois, se o processo de dispensa era integralmente confeccionado pelos dois oficiais, que
escolhiam as empresas, fixavam valores, dentre tantas outras condutas, tudo com o aval das assessorias
técnicas e jurídicas do DEC, sendo que a Fundação, constituída para dar apoio ao Exército e viabilizar as
contratações, e o paciente apenas aquiesciam com o que já estava aprovado, como falar em conluio de
sua parte? Simplesmente por exercer a função de Secretário na Fundação Trompowsky.
Com efeito, busca o MPM a aplicação da denominada "teoria do domínio do fato" como solução para a
ausência de indícios de prática criminosa por parte do paciente, quando, na realidade, a tese deve ser
interpretada como um instrumento de restringir o conceito de autor, para não imputar a alguém a prática

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 20/08/2021 20:54:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213bfbeb0e
de conduta delitiva em razão do cargo que ocupa, e dessa forma, incorrer no risco de adotar a
responsabilidade objetiva no âmbito do direito penal.
Assim tem decidido a Suprema Corte Federal. Veja-se, in litteris:
"PENAL. PROCESSO PENAL. AÇÃO PENAL. APELAÇÃO. EX-GOVERNADOR. ATUAL
DEPUTADO FEDERAL. DENÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA. INOCORRÊNCIA.
CONFORMIDADE COM O ART. 41 DO CPP. CONDENAÇÃO POR FATOS NÃO NARRADOS NA
EXORDIAL ACUSATÓRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. RECONHECIMENTO
DE NULIDADE ABSOLUTA, QUE SE IMPÕE. MATÉRIA DE MÉRITO. CRIME DE DISPENSA
ILEGAL DE LICITAÇÃO, LOCUPLETAMENTO ILÍCITO DECORRENTE DE DISPENSA ILEGAL DE
LICITAÇÃO E PECULATO-DESVIO. CONSTATAÇÃO DE SOBREPREÇO E DIVERGÊNCIA DE
QUANTITATIVOS. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. PROVA
DOCUMENTAL INSUFICIENTE. TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. INAPLICABILIDADE. A MERA
POSIÇÃO DE UM AGENTE NA ESCALA HIERÁRQUICA É INSUFICIENTE PARA, DE FORMA
ISOLADA, COMPROVAR A AUTORIA DELITIVA. ABSOLVIÇÃO.
1. Não é inepta a denúncia que, em respeito ao art. 41 do Código de Processo Penal,
descreve o fato imputado ao réu com todas as circunstâncias que possibilitem a
individualização da conduta e o exercício da ampla defesa. Precedentes.
2. Deve-se reconhecer a nulidade absoluta de sentença que, em descompasso com os
limites traçados pela exordial acusatória, condena o réu por fatos não narrados na
denúncia. A sentença incongruente padece de vício irremediável, na medida em que
compromete as garantias de direito de defesa, devido processo legal e ainda usurpa o
monopólio da ação penal, concedido constitucionalmente ao Ministério Público.
Precedentes.
3. Não são enquadráveis como notórios, ao ponto de prescindir de maior
substrato probatório, fatos que demandam tarefa intelectiva do autor para
serem compreendidos e aceitos, como é o caso de irregularidades relacionadas
a complexo procedimento licitatório.
5. Deve ser refutada imputação centrada, unicamente, na posição de um dado
agente na escala hierárquica governamental, por inegável afinidade com o
Direito Penal Objetivo.
6. Não se admite a invocação da teoria do domínio do fato com vistas a
solucionar problemas de debilidade probatória ou a fim de arrefecer os rigores
para a caracterização do dolo delitivo, pois tais propósitos estão dissociados da
finalidade precípua do instituto.
7. Não tendo o órgão acusatório se desincumbido do ônus probatório, de forma
necessária e suficiente, e não tendo logrado demonstrar, de modo conclusivo, a
autoria delitiva, a absolvição é medida que se impõe.
8. Apelação provida, a fim de, preliminarmente, declarar a nulidade parcial da sentença
condenatória, por afronta ao princípio da correlação, e no mérito, absolver o réu, por
ausência de provas de ter concorrido para o delito (art. 386, V, do CPP).". (Grifo nosso).
(AP 975, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 3/10/2017, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 1-3-2018 PUBLIC 2-3-2018)
No mesmo sentido, importa trazer à balha julgado do STJ adequado à espécie, do qual se extrai que a
ação penal não pode ser deflagrada por mero exercício de profissão. Leia-se:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. FRAUDE

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 20/08/2021 20:54:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213bfbeb0e
CONTRA SEGURO DPVAT. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA.
ADVOGADO DA SEGURADORA. NECESSIDADE DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO SOBRE A
ATUAÇÃO CONTRA O INTERESSE DO REPRESENTADO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal
por meio do habeas corpus é medida excepcional, cabível somente quando houver
inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção
da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade
do delito.
2. Vislumbra-se constrangimento ilegal a ser reparado quando a denúncia imputa ao
acusado a participação na prática do crime de estelionato unicamente com base no fato
de ter sido peticionário de homologação de acordo em falso sinistro do seguro DPVAT, na
qualidade de advogado da parte reclamada (seguradora), vítima lógica do crime.
3. Ainda que possível a prática de ilícito no exercício da advocacia, é necessário lastro
probatório mínimo para subsidiar a acusação de que o causídico tenha atuado contra o
interesse do representado. Isso porque, o resultado só pode ser imputado a quem
age com dolo ou, ao menos culpa. Ausente o elemento subjetivo, repele-se a
deflagração da ação penal pelo mero exercício da profissão. No caso, além de o
acordo homologatório consubstanciar peça processual, atividade postulatória típica da
advocacia, foi subsidiado por documento produzido por médico, terceiro de quem se
presume a boa-fé, não tendo ficado demonstrado o agir culposo do acusado.
4. Sustentar que a fraude foi praticada em conluio com os advogados da parte
reclamante exige a demonstração de vínculo ou nexo causal entre a posição do
acusado na sociedade vítima e a prática delitiva supostamente perpetrada, de
modo a permitir o exercício da ampla defesa, o que não ocorreu.
5. Agravo regimental não provido." (Grifo nosso)
(AgRg no RHC 121.632/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
19/5/2020, DJe 27/5/2020)

Do explanado, penso assistir razão ao impetrante quando afirma que o mesmo raciocínio utilizado pelo
Ministério Público com relação aos Presidentes das Fundações, deve ser aplicado ao paciente. Cite-se:
"embora também tenham assinado os contratos, não participaram efetivamente da
empreitada criminosa, consoante as provas colhidas na inquisa, pois, assim como os
ordenadores de despesa do DEC, foram enganados pelos denunciados, eis que
acreditavam, pela natureza técnica dos serviços e pela participação de fundações de
apoio ao Exército, que nos aludidos contratos não existiram fraudes e prejuízos ao
erário.".

Aliás, o próprio MPM entendeu que, in litteris:
"Demais a mais, os contratos de terceirização celebrados pelas fundações TROMPOWSKY
e B10-RIO eram elaborados pelo Cel DIAS e Maj WASHINGTON, demonstrando o controle
sobre as ações dos demais denunciados, notadamente os secretários das fundações de
apoio. Neste sentido, tal situação foi reconhecida pelos secretários das fundações.".
Da leitura da Denúncia, verifiquei, pois, que o Parquet não descreveu conduta perpetrada pelo Cel
ANTÔNIO CARLOS GUELFI apta a demonstrar a existência de indícios mínimos de autoria e,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 20/08/2021 20:54:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213bfbeb0e
consequentemente, para configurar a justa causa necessária ao prosseguimento da Ação Penal em
relação ao referido militar.
Cumpre ressaltar, ainda, constar da Denúncia a informação de que foi acostado aos autos o Relatório de
Análise n° 16/CPADSI/26MAI2015, elaborado pelo CPADSI (Centro de Apoio à Investigação do Ministério
Público Militar), em que foram analisadas 372 (trezentos e setenta e duas) contas bancárias, no período
de 1º/1/2004 a 31/12/2009, pertencentes a 32 pessoas físicas e 8 (oito) jurídicas, onde se deu conta de
gigantesca movimentação bancária por parte de vários acusados e empresas de fachada, sendo que
nada foi encontrado em relação ao paciente.
Por fim, anote-se que no julgamento do HC nº 7000186-13.2020.7.00.0000, referente ao mesmo processo
e no qual o paciente se encontrava em situação idêntica à ora em análise, esta Superior Corte Militar
decidiu no sentido de que o Parquet Milicien não descreveu a conduta perpetrada de forma apta a
demonstrar a existência de indícios mínimos de autoria, por isso, ausente a justa causa necessária para o
prosseguimento da Ação Penal com relação àquele paciente
Ex positis, rejeito as preliminares de não conhecimento do writ e de supressão de instância, ambas
suscitadas pelo MPM, conheço o habeas corpus e concedo a ordem, para trancar a Ação Penal nº
7000178-74.2018.7.01.0001, com relação ao paciente, Coronel Reformado (Cel Refm) do Exército
ANTÔNIO CARLOS GUELFI.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 01/07/2021 16:49:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012926ad8b5
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000261-18.2021.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei vencido, divergindo da douta maioria, ao não conhecer da preliminar arguida pelo Ministério Público
Militar, de ocorrência de supressão de instância, por entender que ela estava imbrincada com o mérito, nos
termos do § 3º do art. 81 do RISTM.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defesa do Coronel Reformado do Exército
ANTÔNIO CARLOS GUELFI, com o objetivo de trancar a Ação Penal Militar nº 7000178-74.2018.7.01.0001.
Em breve narrativa dos fatos, o Paciente foi denunciado pelo MPM, juntamente com outros militares e civis, por
ter, em tese, no período compreendido entre setembro de 2005 a dezembro de 2010, quando exercia a função
de Secretário-Geral da Fundação Roberto Trompowsky Leitão de Almeida, concorrido para a prática de crimes
de violação do dever funcional com o fim de lucro (art. 320 do CPM) e estelionato (art. 251 do CPM), no âmbito
de um suposto esquema de fraude em licitações em convênios celebrados entre o DNIT (Departamento
Nacional de Infraestrutura e Transportes) e o CENTRAN (Centro de Excelência em Engenharia e Transporte).
Em seu writ, a Defesa alega ausência de justa causa para a instauração da ação penal militar contra o Coronel
Reformado do Exército ANTÔNIO CARLOS GUELFI, aduzindo não existirem indícios mínimos de autoria e de
materialidade delitivas com relação ao Paciente, sob o argumento de que ele não tinha conhecimento dos
supostos esquemas fraudulentos.
O IPM que deu origem à APM foi instaurado em março de 2011 pela Chefia do DEC (Departamento de
Engenharia e Construção do Exército), com a finalidade de apurar a gestão de recursos públicos, no período de
2005 a 2010, exercida pelo CENTRAN, órgão da Adminsitração Militar, denominado de Assessoria Especial/7
daquele Departamento, com sede na cidade do Rio de Janeiro/RJ.
A Denúncia foi oferecida em 11 de setembro de 2017, sendo recebida em 3 de junho de 2018.
A Defesa impetrou a presente ação constitucional em 12 de abril de 2021, aduzindo que (evento 1 - doc. 1):
"(...) o presente remédio heroico somente agora está sendo impetrado pelos fatos de que se
decidiu aguardar as oitivas das testemunhas de acusação, arroladas pelo MPM, a fim de
demonstrar que as suposições da denúncia são equivocadas em relação ao Paciente, uma vez
que todas as referidas testemunhas foram unânimes em declarar que não têm ciência de
nenhum fato que desabone o Coronel GUELFI e, em sua grande maioria, nem mesmo o
conhecem".
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra
HERMÍNIA CELIA RAYMUNDO, manifestou-se, preliminarmente, para que fosse negado seguimento ao writ. No
caso de superada a preliminar, pugnou pela denegação da ordem, por falta de amparo legal (evento 13).
Em seu Parecer, a PGJM suscitou a preliminar de supressão de instância, aduzindo que a questão combatida no
presente Habeas Corpus, de ausência de justa causa para a ação penal militar instaurada contra o ora
Paciente, não teria sido questionada e enfrentada pelo Juízo a quo. Assim, caso esta Corte enfrentasse a
matéria no presente writ, tal situação constituiria verdadeira supressão de instância do juiz natural de primeiro
grau.
Por maioria, esta Corte votou pela rejeição da preliminar arguida pelo Ministério Público Militar, nos termos do
Voto da Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, que entendeu que a questão
relativa à justa causa foi devidamente analisada pelo Juízo de primeiro grau, quando procedeu ao recebimento
da Denúncia, ocasião em que precisou avaliar estarem presentes os requisitos previstos nos arts. 30 e 77 do
CPM, dentre os quais está justamente a análise da justa causa para a propositura da ação penal.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 01/07/2021 16:49:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012926ad8b5
Na ocasião, votei vencido, por entender que a preliminar arguida pelo Ministério Público Militar, de ocorrência
de supressão de instância, não deveria ser conhecida, por estar imbrincada com o mérito, nos termos do § 3º
do art. 81 do RISTM, que assim dispõe:
Art. 81. As questões preliminares serão julgadas antes do mérito, deste não se conhecendo se
incompatível com as decisões daquelas.
(...)
§ 3º Quando a preliminar confundir-se com o mérito, não deverá ser conhecida e será
apreciada quando do exame do mérito.
Em outras oportunidades, esta E. Corte já se manifestou dessa maneira, senão vejamos:
"EMENTA: CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE EM FACE DA
SUSPEIÇÃO DO PRESIDENTE DO CONSELHO. ALEGADA AMIZADE COM O OFICIAL DENUNCIANTE.
COMPROVAÇÃO DE MERA RELAÇÃO PROFISSIONAL. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR.
INTEMPESTIVIDADE. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. CONCLUSÃO DOS TRABALHOS ALÉM DO
PRAZO LEGAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PECULIARIDADE E COMPLEXIDADE DA
CAUSA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DA
INTEGRALIDADE DA DOCUMENTAÇÃO. NÃO ESPECIFICAÇÃO DAS PEÇAS FALTANTES. PRESENÇA
NOS AUTOS DOS TERMOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR DE
NULIDADE. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE E DE REQUISITOS PARA INSTAURAÇÃO DO CONSELHO.
MATÉRIA IMBRICADA COM O MÉRITO. ART. 81, § 3º, DO RISTM. NÃO CONHECIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DA PUBLICIDADE DOS ATOS
ADMINISTRATIVOS. SESSÃO SECRETA DO CONSELHO PARA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO.
AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
MAIORIA. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. FASE DE
DEFESA PRÉVIA. IMPERTINÊNCIA DOS PEDIDOS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS ELEMENTOS
DO PROCESSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR DE
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO SUBMISSÃO DO JUSTIFICANDO À PRÉVIA INSPEÇÃO
DE SAÚDE MENTAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA INSTAURAÇÃO DO
CONSELHO. IMBRICAÇÃO DA MATÉRIA COM O MÉRITO. ART. 81, § 3º, DO RISTM. NÃO
CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. INDEFERIMENTO
PARA GRAVAÇÃO DOS DEPOIMENTOS EM SISTEMAS AUDIOVISUAIS. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. INTERFERÊNCIA DA ASSESSORIA JURÍDICA
DURANTE AS SESSÕES DO CONSELHO. LEGITIMIDADE DA INTERVENÇÃO. NATUREZA TÉCNICA
DE APOIO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR. EXTRAÇÃO DE PEÇAS PROCESSUAIS.
ENCAMINHAMENTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. VISTA OBRIGATÓRIA À PROCURADORIA-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. PEDIDO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR DE
NULIDADE. ARGUIÇÃO DE OFÍCIO POR MEMBRO DA CORTE. INOBSERVÂNCIA DA CAPACIDADE
POSTULATÓRIA. ENCAMINHAMENTO DO PROCESSO PELO COMANDANTE DA MARINHA.
AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA
DE PREVISÃO NA LEI Nº 5.836/1972. ESPECIALIDADE DA NORMA. JUSTIFICANDO ASSISTIDO POR
ADVOGADO CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À AMPLA DEFESA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
MAIORIA. MÉRITO. SUCESSIVAS PRISÕES RIGOROSAS NO INTERVALO DE UM ANO. PERÍODO
SUPERIOR A TRINTA DIAS. CONDUTA IRREGULAR. VIOLAÇÃO AO PATRIOTISMO E AOS
PRECEITOS ÉTICOS MILITARES. ALEGADA PERSEGUIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
DEMONSTRAÇÃO DA INEFICIÊNCIA DO JUSTIFICANTE. OFICIAL CONSIDERADO CULPADO.
INDIGNIDADE PARA COM O OFICIALATO. PERDA DO POSTO E DA PATENTE. PROCEDÊNCIA.
DECISÃO POR MAIORIA. A amizade decorrente da relação profissional entre os Oficiais
integrantes do Conselho, e até mesmo com uma ou outra testemunha, não configura a
hipótese de suspeição de qualquer deles. Os fatos se deram no âmbito do Grupamento de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 01/07/2021 16:49:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012926ad8b5
Mergulhadores de Combate e, por essa razão, é natural que os integrantes que venham a
compor o Conselho sejam da mesma especialidade técnica do Justificante, muitas vezes com
exercício de ofícios no mesmo setor. Preliminar rejeitada por unanimidade. Apesar da regra
estabelecida no art. 11 da Lei nº 5.836/1972, não existe imposição de sanção para o seu
descumprimento. Há casos em que a condução do processo naturalmente exigirá um empenho
maior de seus envolvidos na apuração da verdade. Não se verifica nenhum atraso
demasiadamente longo, pois o relatório foi apresentado à Defesa 12 (doze) dias após a
expiração do prazo, contado da instauração do Conselho, período considerado razoável em
face da complexidade dos fatos constantes dos autos. Rejeição da preliminar por unanimidade.
Em face da vasta documentação acostada aos autos, não há como prosperar a arguição de
cerceamento de defesa, se não há a especificação de eventual documento faltante nos autos.
Rejeição da preliminar. Decisão unânime. A preliminar de nulidade por ausência de
tipicidade e de requisitos para a instalação do Conselho de Justificação é matéria
que se conecta com o mérito processual, nos termos do art. 81, § 3º, do RISTM, e por
essa razão, não deve ser conhecida. Decisão unânime. Não procede a arguição de nulidade
pretendida por violação da publicidade dos atos administrativos, na medida em que o
Justificante, à exceção da sessão para deliberação do relatório, presenciou todos os atos do
Conselho de Justificação em audiência aberta, conforme as atas acostadas aos autos, nas quais
esteve a todo tempo acompanhado por seu advogado. Preliminar rejeitada por maioria. Pedidos
formulados na fase de defesa prévia que se mostram impertinentes, tais como a juntada de
fichas de transgressões de todo o efetivo da OM, além de relatório de visitas médicas do
Justificando durante a prisão disciplinar. Diligências que não têm o condão de esclarecer as
dúvidas pertinentes nos processos, mas relacionadas a fatos ocorridos durante o cumprimento
das infrações disciplinares, período esse alcançado pela preclusão consumativa. Preliminar
rejeitada por unanimidade. Ausência de demonstração da imprescindibilidade de submissão do
Justificante à inspeção de saúde mental. Não consta dos autos nenhum elemento que assegure
a falta, integral ou parcial, da sua capacidade de discernimento, a ponto de isentá-lo da
responsabilidade pelas infrações cometidas. Rejeição da preliminar. Decisão unânime. Nem
todos os órgãos do Poder Executivo dispõem de sistema eletrônico próprio para tramitação dos
feitos administrativos. Por essa razão, não é imprescindível que os depoimentos sejam
registrados em mídia digital, bastando que sejam reduzidos a termo, como sempre ocorreu em
processos dessa espécie. No presente Conselho de Justificação, as declarações estão
devidamente reproduzidas mecanicamente e assinadas pelos membros do Conselho e pelos
respectivos depoentes. Preliminar que se rejeita por unanimidade. Mesmo diante da hipótese
de eventual atuação de algum funcionário da assessoria jurídica nas sessões do Conselho, não
se pode impedir que seus membros se valham de consultoria ou de opiniões técnicas acerca do
processo. Isso não o invalida, apenas previne os oficiais de cometerem equívocos processuais.
Preliminar que se rejeita por decisão unânime. Revela-se prejudicado o pedido de extração de
peças para encaminhamento ao Ministério Público Militar em face da previsão de vista
obrigatória dos autos à Procuradoria-Geral da Justiça Militar. Decisão unânime. Mesmo que o
Código de Processo Civil estabeleça, em seu art. 75, inciso I, que a União será representada em
juízo, ativa e passivamente, pela Advocacia-Geral da União, prevalece a regra prevista no art.
13, inciso V, da Lei nº 5.836/1972, em razão da sua especialidade. Importa frisar que o rito ora
questionado pela eminente Ministra não importa em prejuízo aos princípios da ampla defesa e
do contraditório, tendo em vista a assistência ao Justificando por Defensor constituído, o qual
acompanhou o processo desde a sua origem, em pleno exercício das prerrogativas conferidas
pelo Estatuto da Advocacia. Preliminar que se rejeita por decisão unânime. Não obstante o
Justificante apresentar conceitos de avaliação dentro da normalidade no período anterior a
2017, o seu empenho e o seu interesse pelas atribuições militares sofreram severa queda no
ano de 2018 em face das punições sofridas nesse período, as quais se agravaram por terem
ocorrido no curto intervalo de 12 (doze) meses. O desprezo do militar à instituição se revelou

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 01/07/2021 16:49:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012926ad8b5
na insistência em permanecer no erro e em desafiar a autoridade de seus superiores, a ponto
de questionar a sua eficiência como Oficial da Marinha do Brasil. A eficiência, com maior razão,
também é exigível aos membros das Forças Armadas, em razão da atribuição precípua
conferida a essas instituições no art. 142 da Constituição Federal, de defesa da Pátria, das
garantias dos poderes constitucionais, da lei e da ordem. O art. 28, inciso II, do Estatuto dos
Militares, traz explicitamente a obrigatoriedade de se observar esse princípio. A conduta moral
e profissional irrepreensível é atributo inafastável da vida militar, de forma que a afronta a esse
valor básico da carreira abala severamente os pilares de sustentação das Forças Armadas.
Conforme se depreende do libelo acusatório, o Justificante deliberadamente descumpriu esses
preceitos, ao incorrer, de forma sequenciada, nas inobservâncias de horário e no manifesto e
espontâneo desrespeito às ordens de seus superiores, bem como às normas e aos
regulamentos citados, conforme consta da sua ficha de conceito e das punições documentadas
nos autos. Acolhido o Conselho de Justificação para considerar o Oficial culpado das acusações
constantes do libelo e declará-lo indigno do Oficialato, com a consequente perda do posto e da
patente, nos termos do art. 16, inciso I, da Lei nº 5.836/1972. Decisão por maioria". (Superior
Tribunal Militar. Conselho de Justificação nº 7000093-50.2020.7.00.0000. Relator Ministro Ten
Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 15/04/2021, Data de
Publicação: 09/06/2021) (Grifos nossos.)
"EMENTA: APELAÇÃO. FURTO. ART. 240, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). DEFESA.
PRELIMINARES DEFENSIVAS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ANÁLISE NO MÉRITO. NÃO
CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE.
REJEIÇÃO POR UNANIMIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. ROBUSTA E SUFICIENTE. MANUTENÇÃO
DO DECRETO CONDENATÓRIO. PENA. REDUÇÃO DO AGRAVAMENTO. UNANIMIDADE . I - O
exame da presença ou ausência da justa causa para a ação penal ocorre no
momento do recebimento da Denúncia. Eventuais irresignações com a prova
produzida na instrução criminal e a alegação de carência de elementos probatórios
suficientes à condenação é matéria de mérito a ser apreciada oportunamente.
Preliminar de nulidade por ausência de justa causa. Não conhecida. II - As provas
produzidas nos autos contribuíram para elucidação do ato delitivo e revelam-se hábeis ao
deslinde do processo. Os Tribunais Pátrios reconhecem, em casos semelhantes, a
desnecessidade de exame de corpo de delito. Preliminar de nulidade por omissão de
formalidade essencial. Rejeitada. III - A tese defensiva de insuficiência de provas não se
sustenta em uma análise mais aprofundada dos autos. O depoimento da Ofendida, juntamente
com a prova testemunhal produzida em Juízo, não deixa dúvidas de que a Ré tentou criar um
álibi para justificar a posse do relógio, objeto da Denúncia. IV - Declarou que teria vendido o
relógio pouco depois e não conseguiu explicar porque ela ou o marido entraram em contato
com a Vítima para a compra do carregador compatível com a res furtiva. V - O furto foi
cometido em serviço e foi aplicada a agravante do art. 70, inciso II, do CPM. Entretanto, a
reprimenda foi aumentada em 9 meses, sem que houvesse justificativa para o acréscimo nesse
patamar e acima do quantum previsto no art. 73 do CPM. VI - Diante disso, considera-se
necessária e justa a fixação da reprimenda na menor fração mencionada no dispositivo em
referência, ou seja, um quinto, razão pela qual a pena final perfaz 1 ano, 2 meses e 12 dias de
reclusão. VII - Provimento parcial. Decisão por unanimidade". (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 7000322-10.2020.7.00.0000. Relator Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ. Data de Julgamento: 22/10/2020, Data de Publicação: 05/11/2020) (Grifos nossos.)
Logo, entendo que não deve ser conhecida a preliminar suscitada pelo MPM acerca da supressão de instância,
em razão de o Juízo a quo, em tese, não ter realizado a análise da justa causa, por tratar-se de matéria a ser
avaliada no mérito, na mesma linha dos precedentes citados acima.
Ante o exposto, votei vencido, divergindo da douta maioria, ao não conhecer da preliminar arguida pelo
Ministério Público Militar, de ocorrência de supressão de instância, por entender que ela estava imbrincada

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 01/07/2021 16:49:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012926ad8b5
com o mérito, nos termos do § 3º do art. 81 do RISTM.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/07/2021 19:09:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2095cc6b02
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

HABEAS CORPUS 7000261-18.2021.7.00.0000
RELATORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
PACIENTE: ANTÔNIO CARLOS GUELFI, Cel R1 Ex.
IMPETRADO: Exmo. Sr. JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR
IMPETRADO: DA 2ª AUDITORIA DA 1ª CJM.
IMPETRANTE: Dr. JOÃO ALDORI DE OLIVEIRA JUNIOR.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Cuida-se de ação constitucional de Habeas Corpus impetrada pelo Advogado Dr. João
Aldori de Oliveira Junior, em favor do Coronel da Reserva Remunerada do Exército (Cel
R1 Ex) Antônio Carlos Guelfi, na qual se aponta como autoridade coatora o MM. Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar
(CJM), localizada na cidade do Rio de Janeiro-RJ.

O Impetrante afirma em seu arrazoado que o Paciente figura como Acusado na Ação
Penal Militar (APM) 7000178-74.2018.7.01.0001, na qual lhe é imputada a prática dos
crimes previstos no art. 320 do Código Penal Militar (CPM) - violação de dever funcional
com o fim de lucro - e no art. 251, caput, do mesmo Códex - estelionato.

Relata que o Paciente é septuagenário, sem nenhuma mácula em sua extensa folha de
serviços prestados ao Exército Brasileiro e foi envolvido em suposto esquema de
procedimentos ilícitos perpetrado no âmbito de convênio firmado entre o Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e o Centro de Excelência em
Engenharia de Transportes (CENTRAN) do Departamento de Engenharia e Construção do
Comando do Exército (DEC), por ter exercido, à época, a função de Secretário-Geral da
Fundação Roberto Trompowsky Leitão de Almeida, denominada Fundação Trompowsky
(FT).

Alega não existir nos autos da Ação Penal Militar indícios mínimos de autoria e
materialidade que autorizassem o recebimento da Denúncia em relação ao Paciente.
Dispõe, em linhas gerais, o desconhecimento por parte do Paciente de qualquer suposto
esquema criminoso na FT e a ausência de suporte fático de que o Réu forjou os
procedimentos de dispensa de licitação, uma vez que todos os documentos eram
confeccionados pelo DEC e enviados prontos para o Presidente da FT. Afirma que o
Coronel Guelfi, um mero secretário, "apenas assinava o que lhe era solicitado" e não
possuía "nenhuma ingerência nas atividades do DEC, o qual era (e ainda é) chefiado por
um General-de-Exército e cujos Ordenadores de Despesas eram (e ainda são)

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/07/2021 19:09:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2095cc6b02
experientes Coronéis".

Aduz pela ausência de estreita ligação entre o Paciente e os então integrantes do
CENTRAN ou do DEC, pelo desconhecimento da existência de empreitada criminosa no
bojo dos contratos, bem como pela inexistência de variação patrimonial incompatível
com os seus ganhos no período em que se deram os fatos alegados pelo Parquet.

Aponta o trancamento da mesma Ação Penal em relação ao Coronel Roberto Aiex no
julgamento do Habeas Corpus 7000186-13.2020.7.00.0000, situação idêntica ao dos
autos em análise, e assevera a inadmissibilidade da Teoria do Domínio do Fato no
direito penal.

Dessa forma, considera não haver a individualização da conduta do Acusado na
Denúncia e afirma inexistir justa causa para o prosseguimento da APM. Por fim, requer
concessão da ordem de Habeas Corpus, de modo a determinar o trancamento da Ação
Penal Militar exclusivamente em relação ao Paciente.

O Impetrante requereu urgência e prioridade de julgamento, nos termos do art. 71 da
Lei 10.741/2003.

Os autos foram distribuídos à eminente Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira
Rocha. Em Despacho de 28.3.2020, a ilustre Ministra-Relatora requisitou informações à
autoridade apontada como coatora e, ainda, determinou Vista dos autos à douta
Procuradoria-Geral de Justiça Militar para manifestação.

O insigne Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM prestou as
devidas informações por meio do Ofício 2175198, de 29.4.2021.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer de lavra da Subprocuradora-
Geral de Justiça Militar Dra. Hermínia Celia Raymundo, levantou, preliminarmente, a
negativa de seguimento ao Habeas Corpus por ausência de ameaça ao status libertatis
do Paciente e supressão de instância. No mérito, manifestou-se pela denegação da
Ordem, in verbis:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA. ESTELIONATO EVIOLAÇÃO DE
DEVER FUNCIONAL COM O FIM DE LUCRO.TRANCAMENTO DE AÇÃO
PENAL MILITAR. FALTA DE JUSTA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. TEMA NÃO
ENFRENTADO PELO JUÍZOA QUO. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INST
NCIA. MÉRITO.DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIÁVEL NO WRIT. DENEGAÇÃO
DAORDEM. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defesa
de Cel R1 Ex que responde, em liberdade, pela prática dos crimes de
estelionato - art. 251 do CPM, e violação de dever funcional com o fim de
lucro - art. 320 do CPM. Esquema de procedimentos fraudulentos
perpetrados no âmbito de convênios do DNIT/CENTRAN, entre 2005 a
2010. O paciente exercia, à época dos fatos, a função de secretário-geral
de uma Fundação privada. Ausência de ameaça ao status libertatis do
paciente. Ausência ilegalidade ou abuso de poder. Supressão de
instância. A alegada falta de justa causa não foi enfrentada pelo juiz
natural de primeira instância. Mérito. O trancamento de APM é medida
extrema. Somente quando houver a atipicidade da conduta, a ausência
de materialidade e de indícios da autoria, ou a ocorrência de causa

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/07/2021 19:09:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2095cc6b02
extintiva da punibilidade. Não comprovação. Necessidade de dilação
probatória. Inviável no writ. Presença de justa causa. Parecer para que
seja negado seguimento ao habeas corpus. Caso seja conhecido, oficia
pela denegação da ordem."

É o breve relato dos fatos.

Inicialmente, quanto à preliminar de não conhecimento levantada pela Procuradoria-
Geral de Justiça Militar, em razão da inexistência de "ameaça ao status libertatis do
Paciente", acompanho o Voto da Relatora.

Na esteira do entendimento histórico e atual sobre o Habeas Corpus, depreende-se que
se trata de ação autônoma de impugnação, prevista no art. 5º, inciso LXVIII, da
Constituição da República de 1988, cabível sempre que alguém sofrer ou se achar
ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade
ou abuso de poder.

Em que pese ser utilizado comumente como instrumento para obtenção de liberdade ou
de impedimento de prisões ilegais, a doutrina e a jurisprudência consagraram a
possibilidade de sua impetração para suspender o andamento de processos e até
mesmo investigações criminais. Nesse sentido, esclarece Eugênio Pacelli de Oliveira:

"Por ameaça potencial estamos nos referindo ao simples início de
qualquer atividade persecutória que tenha por objeto a apuração de fato
imputado ou imputável à pessoa individualizada. Nesse sentido, a
simples instauração de inquérito policial ou de procedimento
investigatório será suficiente para configurar situação de ameaça
potencial à liberdade de locomoção, quando dirigida a fato certo e a
pessoa previamente determinada, e desde que, para a conduta, seja
prevista imposição de pena privativa da liberdade". (In Curso de Processo
Penal. 18. ed. rev e ampl. São Paulo: Atlas, 2014. pp. 1021-1022)

No tocante à alegação de supressão de instância, conforme demonstrou a eminente
Ministra-Relatora, a justa causa foi apreciada pelo Juízo a quo no momento do
recebimento da Denúncia, razão pela qual não há supressão de instância na análise do
pedido defensivo, a menos que se adentre em aprofundada análise probatória,
inadmissível em sede de habeas corpus.

No precedente citado pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar, esta Corte Militar
manifestou-se pela rejeição dos Embargos de Declaração opostos pela Defesa em face
de Acórdão prolatado em Habeas Corpus, de minha Relatoria (Embargos de Declaração
7000312-63.2020.7.00.0000). No Acórdão analisa-se a matéria aventada pela Defesa e
adentra-se ao mérito do pedido defensivo, momento no qual se esclarece que:

"Inexiste qualquer contradição entre os requisitos para a instauração da
Ação Penal, a fim de comprovar os atos delitivos suscitados inicialmente
até seus últimos termos, e o impedimento do exame aprofundado
de provas em sede de Habeas Corpus.
Na verdade, são complementares, pois ao se adentrar o acervo
probatório em minúcias, esta Corte Castrense realizará inevitável
supressão de instância. Logo, o princípio constitucional do juiz natural

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/07/2021 19:09:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2095cc6b02
será violado.
A observação da atipicidade ou da ausência de justa causa deve
ser configurada de plano, sem necessidade de se invadir a
competência da instância a quo, isto é, retirá-lo da possibilidade de
explorar todas as provas e pormenores averiguados no processo.
A complexidade processual da Ação Penal Militar em 1ª instância e a
exclusão de determinado agente ou fato processual sem adentrar em
todo o material probatório, além de vedado pelo direito, pode
comprometer toda a eficácia da Ação Penal.
[...]".

Neste sentido , cabível o conhecimento do Writ na hipótese aventada pela Defesa,
com a ressalva de que a Corte deve se ater à análise dos requisitos previstos nos artigos
77 e 78 do Código de Processo Penal Militar (CPPM).

No mérito, o Impetrante busca o trancamento da referida Ação Penal Militar
exclusivamente em relação ao Paciente, de modo a excluí-lo do polo passivo.

A Denúncia relata, com base no apurado na fase pré-processual, que o Paciente, na
condição de Secretário-Geral da Fundação Trompowsky, tinha pleno conhecimento das
ações perpetradas pelos Cel Dias e Maj Washington e aceitou participar da empreitada
criminosa, pois praticou atos como:

"[...] realização de processos forjados de seleção de empresas e
profissionais indicados pelo Cel DIAS e o Maj WASHINGTON, assim como
emissão de notas fiscais ideologicamente falsas encaminhadas ao DEC,
realização de pagamentos indevidos às empresas de fachada, sabendo
que estas não tinham nenhuma condição técnica e efetivamente não
prestaram os serviços especializados, sendo certo que também
assinaram os contratos firmados com o DEC e com algumas empresas de
fachada, dentre outros fatos que serão abordados adiante".

Conforme se destacou na Inicial, o Cel Antonio Carlos Guelfi foi Diretor Administrativo da
Fundação Trompowski no período de 2005 a 2009 e ratificou o depoimento do Cel
Roberto Aiex, no sentido de que:

"[...] o CENTRAN indicava pessoas naturais e sociedades empresárias a
serem contratadas e era quem fazia a gestão de pessoal para a
implementação dos estudos e projetos na área de engenharia e meio
ambiente. Aduziu que os estudos e projetos contratados eram recebidos
na referida Fundação via CENTRAN, e que essa Fundação efetuava os
pagamentos às sociedades empresárias mediante recebimento das notas
fiscais atestadas no verso por agente do CENTRAN.
[...]
Neste sentido, os denunciados Cel AIEX, Cel GUELFI e GILBERTO DE LIMA
FREITAS, na qualidade de representantes dessas fundações, aceitaram
participar das fraudes nos procedimentos licitatórios do DEC, os quais
eram instruídos no CENTRAN pelo Maj WASHINGTON e o Cel DIAS, assim
como nas fraudes na execução dos contratos decorrentes."

Ainda, o Paciente teria indicado, em conluio com os coordenadores do CENTRAN,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/07/2021 19:09:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2095cc6b02
propostas com preços de menor valor para instruir processos de dispensa de licitação,
assinado contratos na qualidade de Testemunhas e forjado processos de seleção de
empresas sem capacidade técnica. Destacou-se que:

"[...] a FUNDAÇÃO TROMPOWSKY, para justificar a contratação direta por
dispensa, fazia prova de implementação e desenvolvimento de cursos de
extensão em matéria pedagógica, especialização 'lato sensu' e
aperfeiçoamento da Universidade Castelo Branco, sem qualquer
vinculação com projetos de engenharia rodoviária ou de transportes,
informações acostadas em todos os processos de dispensa de licitação
em que participou".

Outro ponto da Denúncia que demonstra haver ajuste entre os Réus é que em curto
espaço de tempo entre a solicitação do CENTRAN e o encaminhamento das propostas
de preços pelos Secretários das Fundações (geralmente na mesma data ou no máximo
em até cinco dias), os procedimentos eram executados antes mesmo da data da
abertura do Processo de Dispensa de Licitação. Os pagamentos eram realizados logo
após a assinatura dos contratos e sem qualquer controle da realização dos serviços.

Nesse contexto, o Parquet afirma que o Paciente, na qualidade de Secretário-Geral da
Fundação Trompowsky, concorreu para o crime engendrado pelos Cel Dias e Maj
Washington, e aceitou participar do esquema em detrimento da Administração
Castrense, pois a Fundação teria atuado como mera intermediária para desvio de
dinheiro público, por meio das subcontratações que celebrava. Eis o quadro fático
retratado pela Inicial Acusatória, evidenciado pelo referido Inquérito Policial Militar.

No caso concreto, não se vislumbra quaisquer das hipóteses previstas pela doutrina ou
pela jurisprudência para determinar o prematuro trancamento da Ação Penal em curso.

O Paciente, conforme se verifica da investigação que fundamentou a Inicial Acusatória,
exercia o cargo de Secretário-Geral da Fundação Trompowsky, com atribuições e
responsabilidades de grande importância no bojo da entidade, e, nessa condição, teria,
entre outras coisas, supostamente apresentado propostas de preços superfaturadas
relativas a diversos contratos celebrados pela Fundação com o CENTRAN/DEC, bem
como, possivelmente, expedido notas fiscais relativas a serviços que não teriam sido
executados tal como ajustado, com atestes relativos aos serviços procedidos pelo
CENTRAN, que geravam pagamentos de quantias vultosas por parte do DEC, de modo a
causar efetivo prejuízo à Administração Militar.

Nesse sentido, há indícios suficientes de autoria e de materialidade a respaldar a
Denúncia pela prática dos crimes de estelionato e violação de dever funcional com o fim
de lucro. Deve-se, portanto, dar seguimento à instrução criminal com a produção das
provas necessárias ao deslinde da demanda.

O trancamento de APM, via Habeas Corpus, ocorre em casos excepcionais, tais como a
atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos
indiciários de autoria e de prova mínima da materialidade, o que a toda evidência não
se observa no caso em análise.

Cumpre destacar que, na persecução penal ora em curso, o Paciente terá as condições
de demonstrar a sua alegada inocência, além de contrapor-se às provas eventualmente

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/07/2021 19:09:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2095cc6b02
apresentadas pelo órgão acusador, em obediência aos Princípios da Ampla Defesa e do
Contraditório, e não via Habeas Corpus, o qual, como já mencionado, não comporta
exame aprofundado de prova, sob pena de julgamento antecipado da lide, subtraindo
do primeiro grau de jurisdição o conhecimento da demanda, que, ressalte-se, encontra-
se instaurada de modo regular.

Acerca do Writ, a culta parecerista oficiante, Dra Hermínia Celia Raymundo, afirmou
com propriedade:

"[...] as razões para a manutenção do Paciente no polo passivo da aludida
APM mostram-se incontestes, notadamente porque o esquema criminoso
denunciado pelo MPM aponta para um dano ao erário na ordem de mais
de cento e cinquenta e um milhões de reais.
Portanto, ao contrário da alegação defensiva, a justa causa se faz
presente e data vênia não autoriza a exclusão do Paciente, ainda mais
nessa fase da marcha processual do feito que caminha rumo ao
esclarecimento dos fatos, em busca da verdade real.
Neste ponto, conforme informações prestadas pelo Juízo, já foram
ouvidas as testemunhas arroladas do MPM e encontra-se pendente as
oitivas das testemunhas de Defesa e os interrogatórios dos acusados,
tendo em vista que, no momento, o processo encontra-se sobrestado, em
face da pandemia da COVID-19, até que se possam realizar as audiências
de forma presencial.
Oportuno destacar que os fatos delituosos em apuração datam do
período de 2005 a 2010, com a Denúncia ofertada pelo MPM em
12/09/2017, cujo ato de recebimento pelo Juízo a quo ocorreu em
03/06/2018 (eventos 1 e 2, APM), ou seja, o fato de o Paciente responder
ao IPM e à APM nesse longo período, sem que tenha conseguido provar,
de plano, a sua inocência no contexto fático em apuração, denota de per
si a falta de prova pré-constituída de sua alegada inocência, sendo
necessário aguardar o desfecho do feito na instância de piso.
Nesse sentido, eventual discussão sobre a negativa de participação do
Paciente no suposto esquema criminoso, eventual variação patrimonial
no período em questão, ausência de dolo na prática dos delitos de
violação do dever funcional com o fim de lucro e estelionato, são
inviáveis nessa via eleita do habeas corpus, o qual não comporta dilação
probatória, sendo certo que tal discussão deverá ser objeto de
enfrentamento no Juízo a quo, sob pena de julgamento antecipado da
quaestio nessa Instância Superior [...]".

Assim, presentes os requisitos elencados no art. 77 e, de outro lado, não configurada
qualquer situação prevista no art. 78, ambos do CPPM, não cabe ao Poder Judiciário
colocar obstáculos para o livre exercício da titularidade da Ação Penal por parte do ente
constitucionalmente legitimado, o Parquet.

Em razão dos argumentos acima expostos, compreendo que a Ação Penal Militar possui
respaldo fático e não deve ser interrompida de forma prematura.

Diante do exposto, votei pelo conhecimento do Habeas Corpus e denegação da
Ordem, por ausência de amparo legal.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/07/2021 19:09:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2095cc6b02

Brasília-DF, 17 de junho de 2021.

Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz